Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. FATO TÍPICO. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. PERDÃO JUDICIAL INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deferida a gratuidade judiciária em razão da parte estar assistida pela Defensoria Pública do DF, aliada ao previsto no art. 99, § 3o, do CPC.
2. Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença que julgou procedente em parte a queixa-crime, para condenar o réu/recorrente pela prática do crime de injúria, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
3. O recorrente alega, em suas razões recursais, que não restou comprovada nos autos a existência do fato, tampouco de dolo específico da conduta. Requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a concessão de perdão judicial, porquanto os fatos demonstrariam a ocorrência de retorsão imediata pelo querelado, além de eventuais ofensas recíprocas. Contrarrazões não apresentadas pela querelante. Parecer do Ministério Público, manifestando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 34514898).
4. Recurso cabível e tempestivo e, portanto, conhecido.
5. A injúria caracteriza-se pelo ato deliberado de insultar ou ofender alguém, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro, sendo exigível a demonstração mínima da intenção deliberada de ofender a honra alheia (exigindo dolo específico).
6. Os depoimentos da vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo – demonstram que esta, na data dos fatos, enquanto laborava como garçonete, foi atender a mesa em que o réu se encontrava, quando ele “abriu os braços para agarrá-la” e “tentou passar a mão em suas nádegas”, não atingindo seu intento, pois a aqui recorrida conseguiu esquivar-se de tais investidas. Constou, ainda, que, posteriormente, quando ela foi fechar a conta da mesa em que se encontrava o apelante, este passou a proferir as seguintes ofensas: “vagabunda”, “puta”, “piranha”, além de chamá-la, por várias vezes de “Frozen”.
7. A declaração da ofendida, aliada ao depoimento das testemunhas ali presentes (inclusive a testemunha de defesa, que confidenciou que o querelado disse a ele que “fez uma brincadeira com a vítima” e que “falou algo que ela não gostou”) constitui elemento seguro de convicção, uma vez que, além de não contrariada por outras evidências e merecedora de credibilidade, vem ao encontro das demais narrativas. Como caracterização do elemento típico, a vítima declarou em juízo que se sentiu ofendida pelas agressões verbais proferidas pelo réu, o que realça a materialidade do delito.
8. Apesar da negativa formulada pelo réu em Juízo, este confirmou que estava alterado e admitiu que “pode ter revidado quando foi xingado pela vítima”.
9. A alegação formulada pela defesa no sentido de que o que ocorreu foram ofensas recíprocas não restou demonstrada. Assim, não havendo provas da alegada retorsão imediata ou injusta provocação da querelante, não subsistem elementos aptos a atrair a possibilidade de aplicação do perdão judicial previsto no §1o do art. 140 do Código Penal.
10. Conforme se depreende da instrução probatória levada a efeito, verifica-se que a sentença não merece reparos quanto à responsabilização penal do réu pela prática do crime de injúria.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Diante da concessão da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/95.